Tribunal: STF
Processo: Rcl 88526
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 2.332/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI 2.332/DF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332/DF.

    III. Razões de decidir

    3. A ADI 2.332/DF, entre outros pontos, decidiu pela constitucionalidade das normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade.

    4. No caso dos autos, o Tribunal de origem não adentrou no mérito da matéria tratada na ADI 2.332/DF, pois não conheceu do recurso especial com base na incidência dos óbices processuais previstos nas Súmulas 7 e 211/STJ.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 

    6. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.332/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16/4/2021; Rcl 75.334 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/8/2025; Rcl 71.668 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11/9/2025; Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; Rcl 58.093 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.